Tribunal: STF
Processo: RE 1458752
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. eletrônico 86).



    A embargante aponta omissão na decisão impugnada, sustentando a perda de objeto do recurso extraordinário, uma vez que o recurso especial concomitantemente interposto fora provido (doc. eletrônico 84).



    Bem reexaminados os autos, verifico que, de fato, o recurso extraordinário perdeu o objeto.



    Constato que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 2.018.427/RS, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, para julgar improcedente o pedido inicial deduzido nesta ação. (doc. eletrônico 76).



    A decisão transitou em julgado em 18/9/2023. (doc. eletrônico 82).



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão integrante do documento eletrônico 86 e julgar prejudicado o recurso extraordinário (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator